Tribunal: TJSP
Processo: 0000169-78.2018.8.26.0673
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Ameaça. Autoria. Vítima. Depoimento. Em se tratando de crimes de gênero, a palavra incriminatória das vítimas sempre tem particular importância para o desfecho da investigação, notadamente quando nada de concreto as pode efetivamente desabonar.